Tribunal: TJMT
Processo: 1013493-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013493-49.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - PRIMAVERA DO LESTE
Agravante : BANCO SISTEMA S.A.
Agravados : VILSON JOSÉ VIAN e outro
Número do Protocolo : 1013493-49.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO SISTEMA S.A. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 662/1998 – Número Único 77-57.1996.811.0037 – Código 4854), ajuizada pelo BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A., sucedido pelo agravante, contra VILSON JOSÉ VIAN e JOÃO LUIS RIBAS PESSA, indeferiu o pedido de penhora do resultado da colheita do algodão plantado nos imóveis matriculados sob os nos 5.293, 5.289, 5.290 e 5.291, por entender que “o acerto do cálculo exequendo ainda é objeto de recurso não julgado, fato que (...) impede a assertiva de ausência de garantia integral”, destacando ainda que “a hipoteca convencional não abrange as colheitas pendentes, ou em vias de formação, as quais podem ser, inclusive, objeto de penhor agrícola”, e que “não há prova de que o algodão cuja penhora se postula tenha sido plantado pelo executado” (cf. ID 47807951 - Pág. 2).
O agravante alega que o indeferimento do pedido de penhora do produto agrícola indicado, além de contrariar decisões proferidas por este Tribunal de Justiça, especificamente nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1011268-90.2019.8.11.0000 e do Recurso Especial no 1006521-68.2017.8.11.0000, que entenderam não haver óbice ao prosseguimento da ação na origem, contraria também o disposto nos arts. 1.248, IV, e 1.474, do Código Civil, já que a hipoteca abrange todas as acessões, melhoramentos ou construções do imóvel, estando as plantações dentro das acessões abrangidas pela hipoteca, além do que as plantações existentes no imóvel hipotecado são presumidamente feitas pelo proprietário, nos termos do art. 1.253 do mesmo Diploma Legal, não se sustentando, pois, os fundamentos utilizados para o indeferimento da pretensão.
Afirma que após a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial interposto pelo ora agravante contra o acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1006521-68.2017.8.11.0000, “o Banco tomou a iniciativa de prosseguir com a execução, postulando em 05.02.19 e 08.09.19 a adjudicação da Fazenda em pagamento da dívida”, mediante oferecimento de seguro-fiança para fazer frente àqueles créditos hipotecários que seriam preferenciais ao seu, contudo “os pedidos de adjudicação até o momento não foram apreciados de maneira definitiva (e) a dívida permanece inadimplida, os Devedores estão plantando e colhendo normalmente, gerando receita para si próprios, enquanto simplesmente se negam a pagar a dívida” (cf. ID 47799040 - Pág. 6/7), o que o levou a formular o pedido de penhora da plantação como forma de pagamento ou amortização do débito, sendo o pedido indeferido pela decisão agravada, que “colocou o credor num verdadeiro limbo processual: não se pode dar continuidade à excussão do imóvel e, tampouco, podem ser buscados outros bens dos Devedores capazes de satisfazer, ainda que parcialmente, a dívida executada” (cf. ID 47799040 - Pág. 5).
Sustenta, ainda que, “estando a execução com garantia insuficiente e possuindo os Devedores outros bens passíveis de constrição, em imóvel que já se encontra constrito em favor do Banco, mostra-se absolutamente necessária a extensão da penhora sobre os frutos provenientes desta colheita, a fim de garantir (...) o crédito que já se persegue há vinte anos”, não sendo razoável “que um suposto direito dos Devedores de arrendar a terra – direito esse que, como visto, está sujeito à concordância do Banco – possa simplesmente impedir a excussão do bem hipotecado e, consequentemente, a satisfação da dívida para com o Banco” (cf. ID 47799040 - Pág. 12/13).
Ressaltando que, além da probabilidade do direito alegado, existe “risco de perecimento do direito, já que a colheita está agendada para os próximos dias” (cf. ID 47799040 - Pág. 15), pede a antecipação da pretensão recursal para que seja deferida a penhora do “resultado da colheita de algodão que está sendo finalizada no imóvel das matrículas no 5.293; 5.289; 5.290 e 5.291, com concomitante deferimento: (i) De vistoria imediata na plantação, por oficial de justiça, para atestar a atual situação do bem e mitigar o risco de esvaziamento da garantia; (ii) Da constatação e penhora do algodão encontrado nos imóveis em referência, até o limite do crédito perseguido, qual seja R$ 162.994.821,42; (iii) De remoção da integralidade dos grãos penhorados nos imóveis em questão, consignando-se que a decisão judicial servirá, per se, como autorização para o transporte dos grãos para fins fiscais; (iv) Subsidiariamente, na hipótese de a colheita dos grãos ter sido iniciada, requer, desde já, a expedição de ofício para os armazéns da região para que informem o destino e os compradores dos grãos”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação da antecipação da tutela recursal, “para que seja permitida a alienação, pelo Banco, de todo algodão penhorado e removido, revertendo-se o fruto da alienação a depósito judicial vinculado aos autos de origem, de modo a garantir a execução” (cf. ID 47799040 - Pág. 16/17).
É a suma.
D E C I D O
A discussão travada nos autos da ação de execução de origem não é nenhuma novidade para este eg. Sodalício, já tendo sido alvo de diversos recursos, entre eles o Agravo de Instrumento no 1011268-90.2019.8.11.0000, sob minha relatoria, do qual transcrevo trechos do voto apenas para relembrar os dados e fatos relacionados à relação processual em análise:
“Consta dos autos que em 23/07/1996 o Banco Bamerindus do Brasil S.A., sucedido pelo agravado Banco Sistema S.A., ajuizou a ação de Execução (Proc. no 662/1998 – Número Único 77-57.1996.811.0037 – Código 4854) contra os agravantes, em razão do inadimplemento da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 0094706.94.0000500, vencida em 20/07/1995 (cf. ID 9188480).
Ajuizados os embargos à execução (Proc. no 262/2000 – Código 12622) pelos devedores, após regular processamento, o pedido foi julgado parcialmente procedente, apenas para alterar a capitalização mensal de juros para anual, limitar os juros remuneratórios para 11% ao ano, substituir a TR pelo INPC e fixar os juros moratórios em 1% a.a. incidentes após o vencimento do título (cf. sentença e acórdão do RAC 8.595/2011 – ID 9188481).
Após o trânsito em julgado da sentença a execução teve prosseguimento, procedendo-se à avaliação do imóvel penhorado, sendo, posteriormente, determinada a realização de perícia contábil para apuração do valor da dívida, nos termos do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento no 29.932/2015, que restou assim ementado:
EMENTA: EXECUÇÃO – VENDA DO BEM CONSTRITADO – LEILÃO – INICIATIVA PARTICULAR – CAPÍTULO 6, SEÇÃO 7, SUBSEÇÃO 6.7.23 E SEGUINTES DA CNGC – CABIMENTO – DEVOLUÇÃO DO PRAZO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - SUSPENSÃO DO LEILÃO – CANCELAMENTO DETERMINADO PELA JUÍZA A QUO – VALOR DA DÍVIDA – MODIFICAÇÃO DOS ENCARGOS DETERMINADOS JUDICIALMENTE – NECESSIDADE DE APURAÇÃO POR EXPERT HABILITADO – PROSSEGUIMENTO DE VENDA NA FORMA DA DECISÃO OBJURGADA – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. Não há cerceamento de defesa, uma vez que o novo patrono constituído pela parte ingressou nos autos recebendo o processo no estado em que se encontrava, inclusive interpondo recurso. Resta prejudicado o pedido recursal de suspensão do leilão, haja vista o cancelamento do mesmo pela juíza da causa. Afigura-se necessária a realização dos cálculos para apuração do valor da dívida por expert habilitado, por conta das modificações acerca de encargos financeiros determinada nos embargos à execução. Mostra-se cabível a realização do leilão por leiloeiro particular, na forma determinada na decisão recorrida, observadas as normas procedimentais dispostas na CNGC, por conta da inexistência de prejuízo para as partes, com guarida nos princípios da economia e celeridade processual. (TJMT – QUINTA CÂMARA CÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO No 29.932/2015 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – Data do Julgamento: 22/07/2015).
Realizada a perícia contábil, foi apresentado o respectivo laudo pericial, com dois cálculos, sendo o primeiro denominado “Hipótese I”, apontando o valor da dívida em R$ 162.994.821,42, e outro denominado “Hipótese II”, que fixou o débito no valor de R$21.391.590,06.
O valor do débito exequendo apontado na denominada “Hipótese I” foi homologado pela MMa juíza da causa, decisão que foi objeto do Recurso de Agravo de Instrumento no 1006521-68.2017.8.11.0000, que restou parcialmente provido, ficando o acórdão assim ementado:
EMENTA: EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÁLCULO – HOMOLOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Evidenciada a necessidade de instrução probatória, deve ser anulada a decisão que homologou o laudo pericial, a fim de que o expert do juízo proceda ao esclarecimento dos pontos técnicos arguidos pelos devedores, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF/88. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento no 1006521-68.2017.8.11.0000 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – Data do Julgamento: 27/09/2017).
O acórdão foi mantido com a rejeição dos embargos de declaração interpostos pelo Banco/credor, que em seguida interpôs o Recurso Especial no 1.494.510, sendo admitido o seu processamento, estando o mesmo pendente de julgamento pelo eg. STJ.
Quando da interposição do Recurso Especial no 1.494.510, o Banco pleiteou a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c o art. 1.029, §5o, ambos do CPC, pleito deferido pela Vice-Presidência deste Tribunal, sob os seguintes fundamentos:
(...)
Contra essa decisão os executados interpuseram recurso de embargos de declaração acolhidos pela Vice-Presidência, com os seguintes fundamentos:
“(...)
Assim, a decisão monocrática gravada sob o ID 1087441 deve ser parcialmente alterada para que, na parte final onde consta: “(...) defiro efeito suspensivo ao Recurso Especial no 1494510 para suspender os efeitos do acórdão, para manter a decisão singular que homologou o laudo pericial que reconheceu a incidência dos juros remuneratórios a contar do efetivo pagamento da dívida, devendo a execução ter seu normal andamento, até decisão final do citado recurso especial.” leia-se: “(...) defiro efeito suspensivo ao Recurso Especial no 1494510 para suspender os efeitos do acórdão.”
Ante o exposto, dou PROVIMENTO aos embargos declaratórios, para sanar o erro material apontado, nos moldes acima transcritos, ou seja, para tão somente suspender os efeitos do acórdão recorrido.” (cf. ID 9188489 - Pág. 2/3).
Diante desse quadro, o Banco/exequente requereu o prosseguimento da execução, enquanto que os devedores pleitearam o sobrestamento do feito, sobrevindo decisão que determinou que se prosseguisse com o processamento da execução (...)”
Contra a decisão de primeira instância que determinou o prosseguimento da execução, os devedores interpuseram o Recurso de Agravo de Instrumento no 1011268-90.2019.8.11.0000 acima descrito, que após regular processamento, foi desprovido à unanimidade por esta Corte, constando do voto condutor do acórdão, já transitado em julgado, os seguintes fundamentos:
“Conquanto os agravantes batam com insistência na tecla de que a decisão agravada viola o v. acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível no RAI no 1006521-68.2017.8.11.0000, de relatoria do Exmo. Sr. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, e que, concedido efeito suspensivo ao v. acórdão que julgou o agravo de instrumento em questão, seria inconteste que ‘o feito encontra-se sobrestado até o julgamento do Recurso Especial’, não é essa a conclusão a que se chega pela simples leitura da decisão proferida pela Vice-Presidência.
Conforme destacado por diversas vezes na decisão agravada, a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada no Recurso Especial foi deferida em um primeiro momento, por entender a MMa. Vice-Presidente que estavam presentes os requisitos autorizadores da concessão, fazendo-o ‘para suspender os efeitos do acórdão, para manter a decisão singular que homologou o laudo pericial que reconheceu a incidência dos juros remuneratórios a contar do efetivo pagamento da dívida, devendo a execução ter seu normal andamento, até decisão final do citado recurso especial’.
Ainda que acolhidos os embargos declaratórios interpostos pelos devedores/agravantes, sanando o erro material apontado e determinando apenas a suspensão do v. acórdão recorrido, ao fundamento de que ‘cabe (à Vice-Presidência) apenas suspender ou não os efeitos do acórdão recorrido’, e que a ‘retomada do curso do processo na origem dependerá de pedido da parte recorrente, ora embargada, ao juízo a quo’, o fato é que foi mantido o efeito suspensivo pleiteado no Recurso Especial, ficando, pois, suspensos os efeitos do acórdão proferido no RAI no 1006521-68.2017.8.11.0000, repita-se, de modo que não há óbice para o prosseguimento da ação de execução na origem.
Aliás, constou expressamente da própria decisão da Vice-Presidência, que acolheu os embargos declaratórios que ‘a decisão embargada pode apenas possibilitar e não determinar a retomada do feito, o que, aliás, ficará sob o crivo do juízo originário’, sendo que a efetiva retomada do andamento da execução, após requerimento da parte credora e deferimento da MMa. juíza condutora do feito, não implica em afronta ao acórdão proferido no agravo em questão, justamente porque os seus efeitos estão suspensos, ou seja, estão suspensos os efeitos do v. acórdão, e não o andamento da execução; a ordem de suspensão dos efeitos apenas do v. acórdão não se confunde com a suspensão do processo de execução, tampouco pode-se ampliar seus limites para sobrestar o próprio tramite dos autos da ação de execução.
Não há óbice ao prosseguimento dos autos da ação de execução, daí porque a r. decisão deve ser mantida.”
O recurso especial mencionado no voto acima transcrito, protocolizado no eg. STJ sob o no 1755696/MT (2018/0184952-1), ainda pende de julgamento, contudo, prevalece até o presente momento a decisão proferida pela Vice-Presidência desta Corte Estadual, que autorizou o regular andamento da ação de execução, até decisão final do citado recurso especial.
Com base nisso, o Banco/credor pleiteou o prosseguimento do feito na origem, e sustentando que a penhora efetivada nos autos seria insuficiente, em razão das “reiteradas medidas protelatórias dos Devedores (...) fazendo com que o valor da dívida se tornasse consideravelmente maior do que o valor da avaliação do imóvel penhorado”, pleiteou a penhora do resultado da colheita do algodão plantado nos imóveis matriculados sob os nos 5.293, 5.289, 5.290 e 5.291, dados em garantia hipotecária à dívida exequenda (cf. ID 47799049), o que foi indeferido pela decisão ora agravada, com os seguintes fundamentos:
“A parte exequente postula pela penhora do resultado da colheita do algodão plantado nos imóveis objetos das matrículas no 5.293, 5.289, 5.290 e 5.291, sob o fundamento de ausência de garantia integral da execução, argumentando que a hipoteca abrange as acessões do imóvel, bem como a inexistência de risco a terceiro ante a presunção de titularidade do proprietário.
Com a devida vênia, os argumentos não têm base processual idônea.
Com efeito, o acerto do cálculo exequendo ainda é objeto de recurso não julgado, fato que, obviamente, impede a assertiva de ausência de garantia integral.
Outrossim, a hipoteca convencional não abrange as colheitas pendentes, ou em vias de formação, as quais podem ser, inclusive, objeto de penhor agrícola. Aceitar raciocínio contrário implicaria na inviabilidade de arrendamento de imóvel hipotecado para plantio, já que o arrendatário poderia ser surpreendido com a penhora de sua produção, sob o fundamento de constituir acessão penhorável decorrente da hipoteca.
Ademais, não há prova de que o algodão cuja penhora se postula tenha sido plantado pelo executado, tratando-se a presunção de propriedade de mera conjectura, já que é fato público e notório o arrendamento de imóveis para plantio, inclusive mediante penhor agrícola. Temerário, portanto, o avanço sobre bem cuja titularidade não restou demonstrada, haja vista a evidente possibilidade de constrição sobre bens de terceiros, os quais não possuem responsabilidade patrimonial pelo débito exequendo.
Isso posto, indefiro a penhora sobre o produto agrícola.
Intime-se.
Cumpra-se.” (cf. ID 47807951 - Pág. 2).
Assiste razão ao Banco/agravante quando alega que a primeira premissa da decisão objurgada contraria as decisões acima transcritas, na medida em que pelo quadro atualmente estabelecido, está mantida a decisão singular que homologou o laudo pericial, estando autorizado, inclusive, o prosseguimento da execução até decisão final do recurso especial pendente sobre aquela decisão homologatória.
Considerando que a Fazenda constituída pelos imóveis penhorados foi avaliada em R$ 137.190.689,22 e em 19/06/2016 o valor da dívida perfazia R$ 162.994.821,42, conforme laudo pericial homologado em Juízo, evidencia-se a probabilidade do direito alegado pelo Banco/credor, consistente na ausência de garantia suficiente da dívida exequenda.
Por outro lado, consta que a Fazenda penhorada foi dada em garantia hipotecária à dívida exequenda, sendo que a hipoteca abrange as acessões do imóvel, dentre elas as plantações, nos termos dos arts. 1.248, V, e 1.474, do Código Civil, de modo que não há óbice à constrição do resultado da colheita do algodão ali plantado:
“Art. 1.248. A acessão pode dar-se:
I - por formação de ilhas;
II - por aluvião;
III - por avulsão;
IV - por abandono de álveo;
V - por plantações ou construções.”
“Art. 1.474. A hipoteca abrange todas as acessões, melhoramentos ou construções do imóvel. Subsistem os ônus reais constituídos e registrados, anteriormente à hipoteca, sobre o mesmo imóvel.”
Por outro lado, também assiste razão ao Banco/credor/agravante quando afirma que se presume que as plantações existentes no imóvel hipotecado tenham sido feitas pelo proprietário, nos termos do que estabelece o art. 1.253 do Código Civil:
“Art. 1.253. Toda construção ou plantação existente em um terreno presume-se feita pelo proprietário e à sua custa, até que se prove o contrário.”
Além disso, conforme destacado pelo Banco/agravante, a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária exequenda prevê em sua Cláusula 19a que “os bens constituintes da presente hipoteca cedular não poderão ser alienados ou onerados a terceiros, sem prévia e expressa anuência do credor ” (cf. ID 47807955 - Pág. 14), o que torna relevante o argumento de que eventual arrendamento ou parceria agrícola feita sem o seu consentimento no imóvel hipotecado não poderia ser a ele oponível, e ainda porque “eventual direito de indenização por benfeitorias construídas por terceiro de boa-fé deve ser direcionado contra o proprietário do imóvel, não sendo oponível ao titular do direito real de garantia” (STJ – 3a Turma – REsp 1361214/MG – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/11/2018 – DJe 06/12/2018).
Assim, presente a relevância na fundamentação exposta no presente recurso, assim como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, diante da proximidade da colheita.
Pelo exposto, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019, “caput”), de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, e CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL (CPC, art. 1.019, I), para autorizar a penhora e remoção do resultado da colheita de algodão que está sendo finalizada no imóvel das matrículas no 5.293; 5.289; 5.290 e 5.291, até o limite do crédito perseguido, qual seja R$ 162.994.821,42, nos termos pretendidos pelo Banco/agravante (cf. ID 47799040 - Pág. 16/17), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Cuiabá-MT, 09 de julho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator